Tribunal: TJDFT
Processo: 0718555-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718555-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO VIEIRA COUTO AGRAVADO: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DIEGO VIEIRA COUTO em face de INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do processo n. 0707043-51.2023.8.07.0007, declinou da competência. Com fulcro nos arts. 9o e 10 do CPC, INTIME-SE a parte agravante para, querendo, se manifestar a respeito do cabimento do presente recurso. Verifica-se que a parte agravante opôs embargos de declaração (ID 157299812) em face da decisão agravada (155926329). De igual maneira, constata-se que o Juízo de origem ainda não apreciou o recurso. Nessa senda, em tese, o manejo do agravo de instrumento antes de ser decidido o recurso de embargos de declaração violaria o princípio da unirrecorribilidade, a ensejar o não conhecimento do presente recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 16 de maio de 2023 18:10:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador